Tribunal: TJES
Processo: 5000509-62.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000509-62.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDICEA DA SILVA MARTINS COSTA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA E CAUTELA. CONTRATAÇÃO NULA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável (RMC) não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003.

2. A despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado, não houve segurança e cautela nas tratativas, restando configurada a fraude, eis que o contrato não possui assinatura física ou escaneada e os dados de geolocalização de aceite da política de biometria facial e captura de
selfie
divergem dos dados indicados no campo da suposta assinatura digital da apelante, ressaltando-se que se trata de pessoa humilde.

3. Trata-se, portanto, de contratação nula da qual não se pode originar direitos em favor do banco, eis que não é possível afirmar que a apelante celebrou o contrato de empréstimo consignado, sendo indevidas, via de consequência, as cobranças feitas em seu benefício.

4. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade bancária, conforme disposto no art. 14, do CDC, sendo que "
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
." (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005).

5. No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da consumidora, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

6. Considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, os danos morais devem ser indenizados em R$ 3.000,00 (três mil reais), em consonância com os comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida.

7. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 12 de março de 2024.

RELATORA DESIGNADA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desª Janete V. Simões, designada Relatora para a elaboração do Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000509-62.2022.8.08.0069
APELANTE: CLAUDICEA DA SILVA MARTINS COSTA
APELADO: BANCO PAN S.A.
RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por CLAUDICEA DA SILVA MARTINS COSTA contra sentença de id 6447408, por intermédio da qual o MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Marataízes julgou improcedente a pretensão deduzida em face de BANCO PAN S.A., condenando a requerente, ora Apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão do prévio deferimento da gratuidade de justiça.

Em suas razões (id 6447410), a Apelante expõe que ingressou em juízo em virtude da inserção, supostamente indevida, de desconto relativo a empréstimo consignado em seu benefício previdenciário de n.º 186.748.206-9 (pensão por morte), decorrente do contrato n.º 351236201-7, supostamente firmado
“mediante fraude”
, a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas, com início dos descontos em 11/2021, no valor mensal de R$ 205,00 (duzentos e cinco reais).

Inconformada com a improcedência do seu pleito, aduz a Apelante que, a despeito de
“
clara impugnação
da
assinatura do contrato eletrônico e expresso pedido de apresentação (juntada) do passo a passo realizado para formalização do contrato pactuado,
endereço de e-mail a quem foi encaminhado, número de telefone (a quem foi enviado os torpedos SMS), por fim,
o
ACEITE da Apelante confirmando contratação, sem faltar a via original do documento

[...]
para realização de Perícia Técnica especializada (grafotécnica)
”
, o douto Juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide sem possibilitar a produção de tais provas, cujo ônus, a teor do Tema Repetitivo 1061, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, recairia sobre o banco Apelado (id 6447410, fls. 06).

Sob tais fundamentos, pugna pelo provimento do seu apelo para que, com a reforma da sentença fustigada, sejam os pedidos iniciais julgados procedentes,
“
CONDENANDO O APELADO A INDENIZAR PELOS DANOS QUE INFLIGIU COM CONSEQUENTE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES JÁ DESCONTADOS (indevidamente)”
(id 6447410, fls. 11).

O Apelado apresentou contrarrazões recursais no id 6447413, suscitando, preliminarmente, questão preliminar afeta à pretensa ausência de dialeticidade recursal, com registro, no mérito, de tese a sustentar o desprovimento do apelo e conseguinte manutenção da sentença hostilizada.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 6 de Dezembro de 2023.

DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA
RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Sessão de 30.01.2024.

Voto: Peço vista.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

==

Sessão de 07.02.2024

VOTO VISTA

(Divergir do relator)

Cuida-se de apelação cível interposta por Claudiceia da Silva Martins Costa contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível de Marataízes no autos da ação ordinária ajuizada em desfavor do Banco Pan S/A, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente, condenando a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, sob condição suspensiva em virtude do deferimento da gratuidade da justiça.

A análise do recurso cinge-se à verificação da ocorrência de fraude na contratação de empréstimo consignado no benefício previdenciário da apelante (contrato n. 351236201-7).

O Desembargador Substituto Anselmo Laghi Laranja, relator do recurso, rejeitou a preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, negou provimento à apelação, alegando que (a) o banco comprovou que a contratação foi amparada com uma fotografia “selfie”, cópia do documento pessoal de identificação civil e dados de geolocalização, bem como data e horário da manifestação do consentimento aos termos do ajuste; e (b) o valor da operação foi liberado em conta de titularidade da apelante, cuja destinação não foi esclarecida.

Pois bem.

No que concerne à rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade recursal, acompanho o relator.

Quanto ao mérito, porém, alcancei conclusão diversa.

A
relação versada na lide é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do STJ através da Súmula 297 que estabeleceu que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Em primeiro lugar, é importante esclarecer que a apelante não questionou a revisão de cláusulas contratuais para afastar um encargo abusivo específico, mas a abusividade da relação jurídica em si, ao pálio de que não houve consentimento para a contratação de empréstimo consignado.

A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável (RMC) não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003, que dispõe:

“Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS”.

No caso vertente, a despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado, não houve segurança e cautela nas tratativas, restando configurada a fraude, eis que o contrato não possui assinatura física ou escaneada (id. 6447021) e os dados de geolocalização de aceite da política de biometria facial e captura de selfie divergem dos dados indicados no campo da suposta assinatura digital da apelante (p. 11-12 do id. 6447021), devendo ser ressaltado que se trata de pessoa humilde.

Trata-se, portanto, de contratação nula da qual não se pode originar direitos em favor do banco, eis que não é possível afirmar que a apelante celebrou o contrato de empréstimo consignado, sendo indevidas, via de consequência, as cobranças feitas em seu benefício.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade bancária, conforme disposto no art. 14, do CDC, sendo que "
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
." (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005).

No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da consumidora, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

No que diz respeito aos danos morais, restaram efetivamente configurados, haja vista tratar-se de pessoa humilde que sofreu desconto irregular em seu benefício previdenciário (pensão por morte) decorrente do contrato anulado, tendo que reivindicar seus direitos na via judicial.

Assim,
considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), em consonância com os comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida.

É a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANOS MORAIS DEVIDOS. REPETIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O vínculo consumerista é evidente e o serviço prestado pela instituição financeira está enquadrado no art. 3º, § 2º, do CDC, que dispõe que serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. . 2. Apesar de a mera falha na prestação do serviço não caracterizar o dano moral, entendo que as particularidades do caso demonstram que
os descontos em folha de pagamento ultrapassaram o mero aborrecimento, principalmente porque os valores descontados eram indispensáveis à subsistência da consumidora. 3. Danos morais fixados em R$ 3.000,00.
4. Restituição em dobro dos valores. Impossibilidade. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180054212, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/2020)

Diante de tais razões, com a devida vênia ao eminente relator, divirjo para
conhecer
do recurso e
dar a ele provimento
, reformando a sentença para julgar os pedidos procedentes e (i) condenar o apelado à devolução em dobro do valor descontado indevidamente do benefício previdenciário da apelante, autorizando o desconto do valor disponibilizado na conta corrente da consumidora (R$ 1.082,72 - id. 6447020); e (ii) condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros moratórios a partir da data da citação, pela taxa SELIC, sem cumulação índice de correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Via de consequência, condeno o apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento do valor da condenação), nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

VISTA

Peço vênia ao eminente Desembargador Relator para acompanhar a divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, eis que, no caso concreto, entendo que restou configurada a fraude quando da contratação do empréstimo e, consequentemente, a existência do dano moral.

Pelas razões expostas, pedindo vênia ao eminente relator, acompanho integralmente o voto da eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como voto.

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 12.03.2024:

Acompanho o voto divergente proferido pela Eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000509-62.2022.8.08.0069
APELANTE: CLAUDICEA DA SILVA MARTINS COSTA
APELADO: BANCO PAN S.A.
RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por CLAUDICEA DA SILVA MARTINS COSTA contra sentença de id 6447408, por intermédio da qual o MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Marataízes julgou improcedente a pretensão deduzida em face de BANCO PAN S.A., condenando a requerente, ora Apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão do prévio deferimento da gratuidade de justiça.

Em suas razões (id 6447410), a Apelante expõe que ingressou em juízo em virtude da inserção, supostamente indevida, de desconto relativo a empréstimo consignado em seu benefício previdenciário de n.º 186.748.206-9 (pensão por morte), decorrente do contrato n.º 351236201-7, supostamente firmado
“mediante fraude”
, a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas, com início dos descontos em 11/2021, no valor mensal de R$ 205,00 (duzentos e cinco reais).

Inconformada com a improcedência do seu pleito, aduz a Apelante que, a despeito de
“
clara impugnação
da
assinatura do contrato eletrônico e expresso pedido de apresentação (juntada) do passo a passo realizado para formalização do contrato pactuado,
endereço de e-mail a quem foi encaminhado, número de telefone (a quem foi enviado os torpedos SMS), por fim,
o
ACEITE da Apelante confirmando contratação, sem faltar a via original do documento

[...]
para realização de Perícia Técnica especializada (grafotécnica)
”
, o douto Juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide sem possibilitar a produção de tais provas, cujo ônus, a teor do Tema Repetitivo 1061, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, recairia sobre o banco Apelado (id 6447410, fls. 06).

Sob tais fundamentos, pugna pelo provimento do seu apelo para que, com a reforma da sentença fustigada, sejam os pedidos iniciais julgados procedentes,
“
CONDENANDO O APELADO A INDENIZAR PELOS DANOS QUE INFLIGIU COM CONSEQUENTE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES JÁ DESCONTADOS (indevidamente)”
(id 6447410, fls. 11).

O Apelado apresentou contrarrazões recursais no id 6447413, suscitando, preliminarmente, questão preliminar afeta à pretensa ausência de dialeticidade recursal, com registro, no mérito, de tese a sustentar o desprovimento do apelo e conseguinte manutenção da sentença hostilizada.

Pois bem.

Verificada a arguição de questão cujo eventual acolhimento teria o condão de obstar a análise do mérito do recurso principal, inicio este julgamento com o enfrentamento da preliminar concernente à ausência de dialeticidade recursal.

PRELIMINAR SUSCITADA PEL
O

APELADO
– DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Como cediço, cabe ao julgador, de ofício ou a requerimento da parte, antes de proceder ao exame e julgamento do mérito recursal, averiguar a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso.

É sabido: para que a parte obtenha um provimento de mérito no recurso manejado, mister sejam preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, divididos e classificados por Nelson Néry Júnior em “intrínsecos” (cabimento, interesse recursal e legitimidade para recorrer) e “extrínsecos” (tempestividade, regularidade formal, preparo e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer).

Em razão do requisito de admissibilidade recursal atinente à regularidade formal, o recorrente, em atenção ao princípio da dialeticidade, deve deduzir os argumentos apropriados a impugnar a decisão objurgada, não podendo apenas fazer remissão a fundamentos ou fazer alegações que não guardem pertinência com o ato jurídico-processual hostilizado.

Nesse sentido firmou-se o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ilustrado pelo agravo regimental no agravo de instrumento n.º 378.433, de que foi Relator o Exmo. Sr. Ministro Humberto Gomes de Barros:

“[...] Pelo Princípio da Dialeticidade é necessário que os recursos ataquem os fundamentos das decisões contra as quais foram interpostos. [...]”

In casu
, é possível inferir do arrazoado recursal os motivos da insurgência deduzida pela Apelante, o que basta para fins de caracterização da dialeticidade no contexto da admissibilidade do recurso.

Rejeito, portanto, a preliminar.

MÉRITO
RECURSAL

Conforme se infere dos autos, o Juízo de origem julgou antecipadamente a lide por reputar que as provas coligidas aos autos são suficientes à formação do seu convencimento, aduzindo não merecer prosperar o pedido de prova pericial por se tratar, na espécie, de contrato firmado de forma eletrônica.

Operada previamente a inversão do ônus da prova com fulcro no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (id 6447385), o eminente Magistrado
a quo
entendeu que o banco requerido, aqui Apelado, logrou demonstrar a legalidade da contratação,
“considerando que a ora
r
equerente enviou duas fotos, tipo
selfie
, que sem sombra de dúvidas coincide com a foto do seu documento de identificação”
, além de existir, nos autos, comprovante de depósito do valor emprestado em conta bancária de sua titularidade (id 6447408).

Sabe-se que o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, admite a realização do julgamento antecipado da lide na hipótese de já se encontrar o feito maduro para análise definitiva, o que ocorre quando a causa versar sobre questões meramente de direito ou, em havendo controvérsia fática, o conjunto probatório se mostrar suficiente para a prolação de uma sentença justa, situação esta que, em meu sentir, restou configurada no caso concreto.

Com efeito, o banco Apelado logrou se desincumbir do ônus probatório que recaía sobre si ao apresentar relatório detalhado com a descrição dos eventos que levaram à contratação, do qual se extrai, além de fotografia
“selfie”
da Apelante e cópia do seu documento pessoal de identificação civil, dados de geolocalização que correspondem ao endereço por ela declinado na proemial, bem como a data e o horário da manifestação do seu consentimento aos termos do ajuste (id 6447021).

Soma-se a isso a comprovação de que o valor liberado pela operação de crédito foi depositado em conta bancária de titularidade da própria Apelante, cujos dados constam de extrato do INSS para fins de liberação do seu benefício de aposentadoria (id 6447020).

Nesse cenário, tem-se por suficientemente demonstrada a efetiva realização do negócio jurídico, como, aliás, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça ao se deparar com caso semelhante ao que ora se aprecia:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
.
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO
.
DOCUMENTO ELETRÔNICO
. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR
. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE.
DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR
. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA: Nos termos do disposto no art. 370, caput e §1º, do CPC, a produção de prova que não se prestará a influenciar o resultado do julgamento é dispensável, inexistindo, pois, cerceamento de defesa no indeferimento de depoimento pessoal do apelado. Preliminar rejeitada.

2. MÉRITO: A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica é da instituição financeira.

2.1. Em se tratando de contrato eletrônico, a assinatura digital certificada por autoridade credenciada no ICP-Brasil é capaz de atestar a autenticidade do contratante e, por conseguinte, a regularidade formal do documento eletrônico.

2.2.
O relatório da contratação juntado pelo banco
, que possui descrição de eventos, identificação de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação,
demonstra a vontade do consumidor na celebração do negócio jurídico
.

2.3. Comprovada a regularidade formal da contratação e a disponibilização do valor em conta bancária de titularidade do consumidor, indevida a condenação da instituição bancária na restituição do indébito e em indenização por danos morais.

3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Ônus sucumbencial invertido.

(TJES, Apelação Cível n.º 5014425-46.2022.8.08.0011, Rel. Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20.11.2023)”

Saliente-se, por derradeiro, que, a despeito da alegação de fraude, a Apelante não esclareceu a destinação dos valores recebidos em sua conta bancária, tampouco se tendo notícia da lavratura de Boletim de Ocorrência em razão de eventual extravio ou uso indevido de seus documentos pessoais e/ou dispositivos móveis.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, mantendo íntegra a sentença objurgada.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela Apelante para o valor equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da condenação, preservada a suspensão de exigibilidade da verba em razão do prévio deferimento da gratuidade de justiça.